Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-56.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Sequestro "relâmpago" que se iniciou na via pública. Inexistência de falha na prestação de serviços. Transferência e saques efetuados pela própria autora, na agência bancária e em caixas de autoatendimento distintos, com utilização de cartão e senha pessoais. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo.

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Sequestro "relâmpago" que se iniciou na via pública. Inexistência de falha na prestação de serviços. Transferência e saques efetuados pela própria autora, na agência bancária e em caixas de autoatendimento distintos, com utilização de cartão e senha pessoais. Ausência de responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva de terceiro. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC. Inexistência de ato ilícito perpetrado pelo banco réu. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004288-56.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em
que é apelante GERALDA MARIA DE SOUZA ANDRADE (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004288-56.2018.8.26.0191
fco
fls. 2
VOTO No 22538
APELAÇÃO CÍVEL No 1004288-56.2018.8.26.0191
COMARCA:
FERRAZ
DE
VASCONCELOS
-
FORO
DE
FERRAZ
DE
VASCONCELOS - 3a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOÃO WALTER COTRIM MACHADO
APELANTE: GERALDA MARIA DE SOUZA ANDRADE
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
C.C.
DANOS
MORAIS.
Responsabilidade civil. Sequestro “relâmpago” que se iniciou na
via pública. Inexistência de falha na prestação de serviços.
Transferência e saques efetuados pela própria autora, na
agência bancária e em caixas de autoatendimento distintos, com
utilização de cartão e senha pessoais. Ausência de
responsabilidade da instituição financeira. Fortuito externo.
Culpa exclusiva de terceiro. Inteligência do art. 12, § 3o, III, do
CDC. Inexistência de ato ilícito perpetrado pelo banco réu.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação contra r. sentença (fls. 144/147) que julgou
improcedentes os pedidos na ação de repetição de indébito c.c. danos morais
ajuizada pela apelante, condenando-a ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Apela a autora (fls. 128/136). Sustenta, em suma, que é pessoa
humilde e pensionista e realiza poucas movimentações na conta corrente. Aduz que
sofreu sequestro relâmpago de duas mulheres e foi obrigada a efetuar uma
transferência e sete saques de sua conta corrente, em locais distintos, em
15.8.2018, fora de seu perfil, que totalizaram R$ 22.798,04. Pugna pela repetição
dos valores, bem como reparação moral, diante da falha da prestação do serviço.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação de repetição de indébito c.c. danos morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004288-56.2018.8.26.0191
fco
fls. 3
decorrentes de transferência (R$. 9.998,04) e sete saques que somaram R$.
12.800,00, realizados em um único dia (15.8.2017), mediante coação de terceiro
(duas mulheres), porquanto afirma ter sido vítima de sequestro relâmpago,
conforme boletim de ocorrência apresentado (fls. 13/14).
De fato, a autora foi vítima de fato lamentável, o sequestro
relâmpago, em razão do qual sofreu prejuízos de cunho patrimonial.
No entanto, como bem reconheceu a r. sentença, não ficou
configurada na hipótese a falha na prestação de serviços pela instituição financeira
que ensejaria a sua responsabilidade civil
O fato de o banco liberar numerário em caixa bancário mediante a
utilização de cartão e senha pessoais não padece de ilicitude.
Na hipótese de assalto a clientes em ambiente exterior às agências,
como afirmado pela apelante a fls. 3 da inicial, item 'DOS FATOS', sem qualquer
relação com o serviço prestado pelo banco, entende-se não ser devida a
indenização pela caracterização de culpa exclusiva de terceiro, nos termos do
disposto no art. 12, § 3o, III, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, no caso em exame, não se pode reconhecer a
responsabilidade civil do banco, uma vez que o dano relatado na petição inicial
decorre de caso fortuito externo, estranho à atividade do réu.
Nesse sentido, precedentes desta C. 38a Cãmara de Direito Privado
deste E. TJSP:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
'Sequestro relâmpago'
Roubo de cartão de crédito - Compras
efetuadas com o uso do cartão e senha - Falha na prestação de
serviços Inocorrência - Caso de fortuito externo - Culpa exclusiva
de terceiro - Exegese do art. 12, § 3o, III, do CDC Improcedência da
demanda
corretamente
decretada

Sentença
mantida.
RATIFICAÇÃO DO JULGADO - Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004288-56.2018.8.26.0191
fco
fls. 4
partes, dando à causa o justo deslinde necessário - Artigo 252, do
Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade - RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1062582-86.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais e materiais.
"Sequestro relâmpago". Saques efetuados pela vítima em diversas
agências bancárias, com o uso de seu cartão. Inexistência de falha
na prestação de serviços. Ausência de responsabilidade da
instituição financeira. Fortuito externo. Culpa exclusiva de terceiro.
Inteligência do art. 12, § 3o, III, do CDC. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1015163-10.2017.8.26.0001;
Relator
(a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2018; Data de Registro: 27/07/2018).
Por fim, no que se refere à alegação da responsabilidade do banco
pela aprovação de operações financeiras desproporcionais ao perfil do correntista,
ficou bem esclarecido na r. sentença: “(...) os saques feitos em terminais de
autoatendimento pela requerente não alcançaram quantia vultosa e incompatível
com limites diários comuns de movimentação”. (fls. 147, 1o §).
É certo que a fls. 19, em informações do sítio do banco, vê-se que
para saques acima de R$. 5.000,00 é necessário comunicar a agência com
antecedência de um dia útil. Entretanto, tal comunicação refere-se a apenas um
saque na própria agência, o que não ocorreu, na hipótese dos autos, em que os
saques efetuados em 15.8.2017 foram realizados em locais distintos e por diversos
meios e, ainda, não ultrapassaram os limites individuais descritos nas informações
do sítio trazidas pela própria autora (fls. 19/22), conforme abaixo descrito, anotado
que a transferência efetuada TED T ELET DISP R$. 9.998,04 não se trata de
saque.
SAQUE............................................. R$ 3.000,00
SAQUE CARTÃO AG...................... R$ 2.000,00
SAQUE CP AUTO ATEND............... R$ 1.000,00
RECIBO RETIRADA............ ...........R$ 3.000,00
SAQUE C/CARTÃO........................ R$ 2.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1004288-56.2018.8.26.0191
fco
fls. 5
SAQUE C/C BDN............................. R$ 800,00
SAQUE CARTÃO CB....................... R$ 1.000,00
Excluída a responsabilidade civil do apelado em virtude de caso
fortuito externo, fica automaticamente afastada a responsabilidade no tocante aos
danos morais por ato ilícito.
Assim, inadmissível a repetição, bem como a pretensão
indenizatória, como reconhecido pela r. sentença, que não merece reparos.
Por fim, diante da manutenção da sentença, cabível a majoração da
verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal,
conforme preconizado no artigo 85, § 11 do CPC, para 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator